Tribunal: TJDFT
Processo: 0722160-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
DECISÃO À vista do Ofício de ID 38706620, constata-se que foi prolatada sentença no processo principal. Nesse cenário, verifica-se a perda superveniente de objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC/2015), JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Preclusa a presente decisão, ao arquivo, com as providências de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora